Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707210-66.2022.8.07.0019 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO AGRAVADO: PATRICIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 78445192, porquanto a parte agravada foi intimada para apresentar resposta ao agravo, nos termos da certidão de ID 78391514. Contudo, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação de resposta. Revogo o despacho de ID 78396797. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024